Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.

1. A análise do cerceamento de defesa é feita a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram e às provas anexadas. As diligências meramente protelatórias devem ser indeferidas.

2. A responsabilização da concessionária de energia elétrica está preconizada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de forma que se aplica a teoria da responsabilidade objetiva.

3. O Laudo Técnico e os Relatórios de Interrupção apresentados pela concessionária possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprios dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos. São documentos válidos, salvo prova contundente em contrário.

4. A adequação técnica das instalações internas das unidades consumidoras às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR é de responsabilidade do próprio usuário, nos termos da Norma Técnica de Distribuição NTD 6.01 da Companhia Energética de Brasília.

5. Não há como impor à concessionária qualquer responsabilidade civil, uma vez não demonstrada a relação de causalidade de que os danos nos equipamentos decorreram de interrupção ou distúrbio no fornecimento da rede de energia elétrica que atende a unidade segurada.

6. Apelação desprovida.